Tribunal: TJMT
Processo: 0001820-58.2020.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001820-58.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS GOMES PIRES - CPF: 061.575.461-90 (APELANTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS GOMES PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão da Defesa restou totalmente afastada pela prova oral produzida ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. Outrossim, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001820-58.2020.8.11.0006

APELANTE: LUIZ CARLOS GOMES PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante
LUIZ CARLOS GOMES PIRES
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
em regime semiaberto, e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Denúncia: narra o seguinte evento delituoso: (id.
121142015)

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 10 de março de 2020, por volta das 20h48min, em via pública, qual seja, Rua 01, no Bairro Jardim Grande Paraíso, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, LUIZ CARLOS GOMES PIRES, vulgo “JÁ MORREU”, com consciência e vontade, trazia consigo ou transportava, para fins de traficância, 03 (três) tabletes de substância análoga à cannabis sativa,
popularmente conhecida como maconha, totalizando 1.510g (um mil e quinhentos e dez gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados uma guarnição da polícia militar realizava rondas pelo Bairro Jardim Grande Paraíso, quando visualizou o denunciado carregando uma caixa de sapato, o qual aparentou nervosismo ao avistar os policiais.

Nesta senda, os policiais militares realizaram a abordagem e busca, logrando êxito em localizar 03 (três) tabletes de maconha e 01 (uma) balança de precisão dentro da caixa que o increpado transportava.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como dos antecedentes do indiciado, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida se tratava de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, substancia de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA (...)”

A sentença foi prolatada em 25 de novembro de 2020, julgando a inicial acusatória procedente, para condenar o apelante à pena de
06 (seis) anos de reclusão
em regime semiaberto, e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Nas razões recursais de ID. 121142072, a defesa pede absolvição por insuficiência probatória, com base no art. 386, V, do Código de Processo Penal, bem como a prova obtida quando da prisão do condenado é ilícita, manifestando-se assim pela absolvição.

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do pleito defensivo (id. 121142075).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. ROSANA MARRA, opina pelo desprovimento do recurso. (id. 129505681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS GOMES PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular, bem como não se pode admitir uma condenação somente com base na versão dada pelos policiais.

O pleito não merece provimento.

Com efeito, as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido de condenação deduzido na denúncia em relação ao crime de tráfico de drogas.

A materialidade delitiva é induvidosa, o que se conclui a partir do auto de apreensão (id. 121142015, pag. 12), e laudo do laboratório forense – POLITEC -, com resultado positivo para presença de
Cannabis sativa
L. (maconha) (id. 121142015) e da prova oral colhida.

Da mesma forma, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

O apelante nega a prática delitiva, justificando que a droga apreendida e a balança de precisão estariam em sua residência e não no interior da caixa de sapatos carregada por ele em via pública, bem como não estaria sozinho no momento da abordagem policial, consoante transcrição na sentença:

(...)É morador de Cáceres, que trabalha como pintor. Já respondeu processo por tráfico, mas não foi condenado. Possui uma filha que mora com ele. Estava voltando do serviço, por volta das 19h, de carro. Quando estava entrando no “Guanarabara”. Foi abordado no veículo pelos policiais. Os policias não encontraram nada com ele. Os policias pediram para ele desbloquear o celular e que ele efetuou o desbloqueio. Os policias viram uma foto “de maconha” no celular dele e, por esse fato, o conduziram. Não havia nada com ele no momento da abordagem. Foi conduzido até o local em que ele havia guardado a droga em questão, e que tal droga era para uso próprio, que comprou com o dinheiro do seu salário.
No momento da abordagem estava com o cunhado de sua irmã e sua sobrinha. Diz que foi conduzido até a sua residência, onde encontrava-se sua mãe, sua irmã, um primo e sua esposa.
Relata que não indicou para seu advogado as pessoas que presenciaram a abordagem policial, pois não tinha ciência de como estava relatado no boletim de ocorrência. Os policias o perseguem, pois, quando era menor de idade, “aprontava”, porém, já pagou pelos erros cometidos no passado. O policial Waisteim o aborda em todo lugar que o vê para tentar encontrar algo ilícito, desde quando era menor. A balança não estava junto com a droga, sendo que estava fora da caixa de sapato.
A balança não é de sua propriedade, é de sua mãe
e que ela a utiliza para fazer bolo. A droga estava no seu quarto, dentro da caixa de sapato. Sua mãe não sabia da existência da droga. Relata que em sua residência não é só ele que fuma. Sua irmã, sua esposa e um primo seu também fazem uso de maconha, por isso a grande quantidade do entorpecente. Relata que comprou o entorpecente com o valor que recebeu de uma reforma, algo em torno de R$ 1.500,00. Relata que em sua residência todos fazem uso de maconha, exceto seu pai e sua mãe. Que sua mãe prefere que ele fume em casa ao invés de fumar na rua. Fuma em média 50 gramas de maconha por dia, algo em torno de 10 a 15 baseados por dia. Relata que a balança foi apreendida na cozinha, em cima da geladeira. Não conhece os demais policiais, apenas o Waisteim. (...)”.

Contudo, observa-se que essa versão sustentada pelo apelante não se revelou crível, estando isolada e desamparada dos elementos probatórios, consoante relataram, em juízo, os policiais Militares: Rodrigo Barbosa da Silva, Kristian Batista Maia, Waisteim José Lino Muniz de Farias (id. 121142052):

“ (...) Rodrigo Barbosa da Silva
– Diz que estava em rondas quando avistou o suspeito Luiz Carlos, já bastante conhecido dos policiais e que, ao se aproximarem, o suspeito apresentou nervosismo que chamou a sua atenção. Relata que foi feita a abordagem e busca pessoal no suspeito, nada de ilícito sendo encontrado. Relata que ao abrirem a caixa de sapato que se encontrava com o suspeito, a droga e a balança de precisão foram encontradas. Após isso, fora dada ordem de prisão ao suspeito. Diz que já efetuou a prisão do suspeito em outra oportunidade, também por tráfico de drogas. Relata que o local em que o suspeito foi preso é de grande incidência de tráfico de drogas. Relata que o suspeito estava a pé no momento da abordagem.
O suspeito estava sozinho e não houve a condução do suspeito até a sua residência.

Kristian Batista Maia
– Estava em policiamento ostensivo quando avistou o suspeito com uma caixa de sapatos em suas mãos. O suspeito já é bastante conhecido da polícia, por ter várias passagens policiais. Na abordagem e busca pessoal do suspeito, nada de ilícito foi encontrado. Ao ser questionado acerca do que haveria dentro da caixa de sapato, o mesmo relatou que havia os 3 tabletes de droga e uma balança de precisão. Foi dada voz de prisão ao suspeito e o encaminhado à delegacia. Relata que já prendeu o suspeito perto da FAPAN, em uma motocicleta. Não se recorda da penúltima vez que efetuou a prisão do suspeito. O local em que o suspeito foi preso é de grande incidência de tráfico de drogas.
O suspeito estava a pé. Relata que não conduziu o suspeito até a sua residência.
Diz que não foi ouvido na delegacia como testemunha. A abordagem do suspeito foi efetuada pois o local onde se encontrava é bastante conhecido por grande incidência de usuários de drogas, bem como pelo horário, de noite, e pelo fato de que já é conhecido no meio policial por ostentar várias passagens pela polícia com relação ao delito de tráfico. Relata que ao avistar a viatura, o suspeito apresentou bastante nervosismo.

Waisteim Jose Lino Muniz de Farias
– Estava em policiamento ostensivo e que, ao avistar a viatura, o suspeito apresentou grande nervosismo. Relata que ao abordarem o suspeito, foi encontrado dentro de uma caixa de sapato, que estava com o suspeito, 3 tabletes de maconha e uma balança de precisão. Relata que após encontrarem a droga, foi dado voz de prisão ao suspeito e encaminhado ao CISC. Que o suspeito possui várias passagens pela polícia. Reconheceu o suspeito, pois já efetuou, em outra oportunidade, a prisão do mesmo. O suspeito alegou que a droga era para consumo e estava na rua de sua residência. No dia da abordagem, estava junto ao soldado Maia, soldado Alves e ao soldado Silva, todos de moto.
Relata que o suspeito estava a pé no dia da abordagem. O suspeito não foi conduzido até a sua residência, pois foi conduzido direto até à delegacia.
(...)”.

Assim, a versão apresentada pelo apelante de que não foi encontrado nada em sua posse, na ocasião da abordagem em via pública, e somente foi visto uma foto em seu aparelho celular, não guardam coerência e muito menos verossimilhança com as demais provas dos autos.

Além disto, como bem consignado pela Procuradoria-Geral, mencionando que:
“(...) apesar de afirmar que havia outras pessoas consigo no momento da abordagem policial e apreensão do entorpecente (cunhado da irmã, genitora, um primo),
o réu não arrolou nenhuma testemunha defesa para comprovar tais fatos.

Nem ao menos a genitora
que, conforme seu interrogatório, seria a verdadeira proprietária da balança de precisão apreendida, visto que, segundo ele, ela trabalha com a venda de bolos e trufas. Ora Excelências, se o réu é usuário de entorpecente e grande parte das pessoas que convivem em sua casa iriam fazer uso do entorpecente apreendido, por qual motivo nenhuma testemunha de defesa foi arrolada? É visível que a versão apresentada pelo increpado é uma ardilosa tentativa de esquivar-se de suas responsabilidades, tentando passar-se por um mero usuário de entorpecentes. (...)”.

Diante disso, considerando as circunstâncias fáticas expostas, é possível concluir que a versão apresentada pelo apelante se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar o seu envolvimento com tráfico ilícito, especialmente pela considerável quantidade de droga -
1.510g (um mil e quinhentos e dez gramas)
de maconha –
as declarações dos policiais militares responsável pela prisão em flagrante, além do fundamento adotado pelo Magistrado singular ao afastar o tráfico privilegiado
“(...) atento a certidão de antecedentes criminais juntada, eis que o acusado possui outras anotações em curto espaço de tempo, o que demonstra sua dedicação ao tráfico ilícito de entorpecentes (...)”

Outrossim, competia à defesa o ônus da prova quanto ao fato modificativo invocado, contudo, limitou-se a negar a autoria, sem produzir, qualquer prova convincente a desconstituir o conjunto probatório dos autos.

Dessa forma, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Ademais, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”. (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com tais fundamentos, em consonância com o Parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022